Tribunal: TJMT
Processo: 1037878-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1037878-87.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ANDREA LUIZ GONÇALVES TOLENTINO E BANCO BRADESCO S.A.
Recorridos: ANDREA LUIZ GONÇALVES TOLENTINO E BANCO BRADESCO S.A.
Data do Julgamento: 24/04/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTRIÇÃO ANTERIOR OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILDIADE DO DÉBITO - MANTIDA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à conexão arguida pelo reclamado, rejeito-a, uma vez que, ainda que a outra ação envolva as mesmas partes, cuida-se de contratos distintos.
2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.
3. Na hipótese, a referida negativação nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Não se aplica o disposto na Súmula 385 do C. STJ, quando a restrição anterior já foi objeto de ação judicial.
6. Não comprovada à origem do débito, a declaração de inexistência da dívida deve ser mantida.
7. Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.
8. Recurso do reclamado conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037878-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GONCALVES TOLENTINO - CPF: 061.338.141-60 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023